Tribunal: STF
Processo: MS 20335
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-10-13
Data de publicação: 1982-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONTAS
JULGADAS IRREGULARES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 53 DO
DECRETO-LEI 199/67.
A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 53 DO DECRETO-LEI 199/67 NÃO TEM NATUREZA
DE SANÇÃO DISCIPLINAR.
IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS A CERCEAMENTO DE DEFESA.
EM DIREITO FINANCEIRO, CABE AO ORDENADOR DE DESPESAS PROVAR QUE NÃO
E RESPONSÁVEL PELAS INFRAÇÕES, QUE LHE SÃO IMPUTADAS, DAS LEIS E
REGULAMENTOS NA APLICAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO.
COINCIDENCIA, AO CONTRARIO DO QUE FOI ALEGADO, ENTRE A ACUSAÇÃO E A
CONDENAÇÃO, NO TOCANTE A IRREGULARIDADE DA LICITAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.